Tribunal: TJMT
Processo: 1036747-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036747-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS ROSSETO TREVISOL FALEIROS DA SILVA - CPF: 056.142.211-74 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 189.862.859-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INFRUTÍFEROS DE CONSTRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. O juízo de origem considerou que as tentativas de constrição via BacenJud e Renajud seriam aptas a interromper o prazo prescricional.

2. O agravante sustenta a inércia da Fazenda Pública por períodos superior a cinco anos, com base no art. 40 da Lei no 6.830/1980, no Tema 566 do STJ, no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tentativas infrutíferas de penhora on-line e restrição veicular configuram atos aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é possível aplicar, de forma subsidiária, o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 diante da ausência superveniente de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980, exige inércia do exequente por prazo superior a cinco anos após a suspensão do processo e a ciência sobre a inexistência de bens penhoráveis.

5. A citação válida foi realizada em 14/06/2011. Desde então, os únicos atos executivos relevantes foram a penhora via BacenJud em 2016 (com bloqueio de apenas R$ 405,64) e a restrição veicular via Renajud em 2018, ambos ineficazes. Conforme o Tema 566 do STJ, apenas atos úteis e eficazes interrompem o prazo prescricional.

6. Verifica-se lapso superior a cinco anos sem atos úteis à satisfação do crédito, especialmente entre 2011 e 2016 e, novamente, de 2018 até 2024, configurando a prescrição intercorrente.

7. A tese subsidiária sobre a ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, restou prejudicada diante do reconhecimento da prescrição intercorrente como fundamento autônomo e suficiente para a extinção do feito.

8. A paralisação do processo por quase vinte anos compromete o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Atos ineficazes de penhora ou restrição, que não resultam em constrição patrimonial útil, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 2. Verificado o transcurso de mais de cinco anos de inércia após a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 924, V; CTN, art. 156, V; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 27.11.2013 (Tema 566); STJ, REsp 2.008.607/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 27.09.2023 (Tema 1229); STF, RE 1.403.530/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.02.2024 (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA
, contra decisão proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, na execução fiscal no 0010649-65.2005.8.11.0002, movida pelo Município de Várzea Grande, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente do crédito tributário ante a citação válida e a constrição de bens.

O agravante alega, em síntese, que a execução fiscal tramita há quase duas décadas sem que o exequente tenha promovido atos efetivos de constrição ou impulso processual capazes de afastar a prescrição intercorrente.

Sustenta que, apesar de o juízo de origem ter considerado que a penhora parcial via BacenJud (2016) e a restrição veicular via Renajud (2018) configurariam atos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição, tais medidas foram infrutíferas e não constituem atos efetivos de constrição, conforme entendimento do STJ no Tema 566.

Argumenta que houve períodos superior a cinco anos sem qualquer ato útil por parte da Fazenda Pública, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente.

Aponta ainda que, após o retorno dos autos da instância recursal anterior, o Município de Várzea Grande permaneceu inerte, não adotando as providências exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024 para execuções fiscais de baixo valor.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, alternativamente, a extinção da execução por ausência superveniente de interesse de agir à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a inaplicabilidade do Tema 1184/STF em razão de lei municipal que fixa piso de R$ 2.000,00 e a inexistência de prescrição intercorrente pelos atos constritivos praticados (Id. 338730851).

Deferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 324151385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que os atos de constrição patrimonial, ainda que parciais, seriam suficientes para interromper o prazo prescricional.

1. Breve histórico processual

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 27/12/2005. Após tentativa de citação pessoal infrutífera em 04/08/2006, com ciência da Fazenda em 30/08/2006, foi requerida citação por edital, efetivada apenas em 14/06/2011.

Em 09/09/2016, foi deferida penhora
on-line
, que bloqueou valor insuficiente (R$ 405,64), com ciência da Fazenda em 11/05/2017. Na sequência, foi localizada restrição veicular via Renajud em 03/07/2018, também sem efeito prático na satisfação do crédito.

O Município requereu suspensão do feito em 04/12/2018 e, em 2019, nova tentativa de penhora
on-line
e suspensão parcial, sem apreciação judicial.

Após digitalização do processo em 2021, seguiu-se inércia total até 2024, quando o feito foi extinto com base no Tema 1184 do STF. A sentença foi reformada em grau recursal, retornando os autos à origem em outubro de 2024.

Em 02/12/2024, o exequente requereu nova penhora
on-line
. A parte executada alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, o que foi rejeitado pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do presente agravo.

2. Da Prescrição Intercorrente

A controvérsia diz respeito à ocorrência de prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980 e pela tese firmada no Tema 566 do STJ, segundo o qual apenas atos úteis à satisfação do crédito têm o condão de interromper o prazo prescricional.

Considerando a citação válida em 14/06/2011, a contagem do prazo quinquenal se iniciou nesta data. Desde então, os atos praticados pelo Município revelam longos períodos de inatividade e ausência de medidas eficazes.

A penhora
on-line
deferida em 2016 bloqueou apenas R$ 405,64, valor manifestamente irrisório e insuficiente, sem expropriação efetiva. A restrição veicular via Renajud, em 2018, igualmente não resultou em constrição concreta. Ambos os atos são considerados insuficientes para interromper a prescrição, conforme entendimento consolidado no Tema 566 do STJ.

Além disso, entre 2011 e 2016, e novamente de 2018 até 2024, verifica-se ausência de atos executivos úteis, com lapsos superior a cinco anos de paralisação. Mesmo após o retorno dos autos em 2024, a nova tentativa de penhora
on-line
ocorreu apenas após provocação da parte executada.

Estão, portanto, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente: (i) ciência inequívoca da Fazenda acerca da ausência de bens penhoráveis; (ii) transcurso do prazo de suspensão legal; e (iii) inércia subsequente superior a cinco anos.

3. Da Questão do Baixo Valor

A parte agravante também invocou a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, em razão da ausência superveniente de interesse de agir.

Contudo, o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública e prejudicial, torna despicienda a análise da tese subsidiária, uma vez que o feito será extinto com resolução do mérito com base autônoma e suficiente.

Registre-se que a extinção por prescrição prejudica a verificação de requisitos para aplicação da tese fixada no Tema 1184, cujo exame pressupõe a continuidade da execução fiscal.

Dessa forma, deixo de enfrentar a tese subsidiária por perda superveniente de objeto.

4. Da Duração Razoável do Processo

Ressalta-se, ainda, que a paralisação do feito por quase duas décadas, sem perspectivas reais de satisfação do crédito, atenta contra o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

5. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal no 0010649-65.2005.8.11.0002.

Determino, por conseguinte, a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC c/c o art. 156, inciso V, do CTN.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1229, bem como ao art. 40, §4o, da Lei no 6.830/1980.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026